Tribunal: STF
Processo: ARE 1402959
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto por Deraldo Francisco dos Santos contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que a suposta ofensa ao texto constitucional demandaria análise de matéria infraconstitucional, bem como por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada. Alega que a matéria é exclusivamente de direito e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. MANUTENÇÃO IRREGULAR DE PÁSSARO SILVESTRE EM CATIVEIRO. ANILHA DE IDENTIFICAÇÃO POSSIVELMENTE ADULTERADA. MULTA. REQUERIMENTO DE NULIDADE. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CRIADOR REGISTRADO NO SISPASS. PLENO CONHECIMENTO SOBRE A NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO PARA GUARDA DOS ANIMAIS. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES LEGAIS. 



    O recorrente aponta violação aos arts. 1º, III, 5º LIV e LV, e 37 da Constituição Federal.



    Alega que “deveria ter sido observado pelo IBAMA quando na aplicação da penalidade ao autor, a substituição da multa, pela advertência ou prestação de serviços, tendo em vista a finalidade da penalidade, qual seja, a educação ambiental.”



    Sustenta, ainda, que “caso não seja vislumbrado a possibilidade da conversão da multa, deve-se reconhecer a necessidade de redução do valor da mesma.”



    Esse é o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de origem, a partir da análise de legislações infraconstitucionais (Lei n. 9.605/1998 e Decreto n. 6.514/2008) e dos fatos e das provas constantes nos autos, assentou que “não se verifica qualquer conduta ilegal do IBAMA ao aplicar a multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por indivíduo de espécie não constante de listas oficiais de risco ou ameaça de extinção, valor mínimo fixado no artigo 24 do Decreto nº 6.514/2008”. A propósito, transcrevo trecho do correspondente voto condutor (com meus grifos):



    O laudo técnico pericial narra que a apreensão foi efetuada pela fiscalização do Batalhão de Polícia Militar Ambiental “pelo motivo dos animais não estarem acompanhados de documentação válida, pois a relação de passeriformes apresentada não era compatível com o plantel encontrado na residência do criador, tendo sido apreendidos 17 canários-da-terra e 03 coleiros”, além de uma “anilha avulsa (...), que saiu facilmente do pé do exemplar de canário-da-terra e foi encaminhada (...) para verificar possível adulteração” (EVENTO1 – PROCADM6 – fls. 19/20). 



    O referido laudo concluiu que a anilha apreendida era falsa, e que a presença das irregularidades praticadas caracterizavam “mau uso da autorização de manejo concedida ao mesmo pelo SISPASS”. 



    Conforme ofício do BPMA (EVENTO1 – PROCADM6 – fl. 28), “o criador apresentou uma relação de passeriformes com validade até 31/07/2013, contendo apenas 11 (onze) canários da terra e 1 (um) coleiro, portanto, ele possui uma quantidade de animais superior ao constante na relação mencionada, ademais, há suspeita de adulteração de anilhas”. 



    Diante disso, o IBAMA aplicou multa em desfavor do apelado, no valor histórico de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo esta quantia reduzida para R$ 1.000,00 (mil reais) pelo Juízo a quo. 



    Entretanto, merece reforma a sentença. Verifica-se que a mencionada punição foi aplicada com base no artigo 24 do Decreto nº 6.514/2008, segundo o qual constitui infração: 



    […]



    Acerca do tema, observa-se que as penalidades administrativas na esfera ambiental devem ser aplicadas com observância ao art. 6º da Lei nº 9.605/98, que fixa parâmetros para a dosimetria da sanção, verbis: 



    […]



    No caso dos autos, os fatores discriminados nos incisos II e III atuam em favor do Apelado, destacando-se que não existe qualquer prova nos autos de que a parte autora infringisse maus tratos aos pássaros sob seus cuidados ou tivesse sido autuado anteriormente por infrações à legislação ambiental. 



    Igualmente, a situação econômica do Apelado, patrocinado pela Defensoria Pública permitiria a alteração da penalidade. 



    Contudo, impende salientar que o inciso I atua em desfavor do Apelado e, considerando a gravidade da infração, lesiva ao meio ambiente, não é possível a redução da multa imposta. Com efeito, no caso vertente, o Apelado foi punido por possuir vinte animais em cativeiro, sem a devida autorização do IBAMA, possivelmente com finalidades comerciais, além anilha adulterada, sendo inequívocos os ilícitos por ele praticados, lesivos ao meio ambiente. Ressalta-se, ainda, que o Apelado possuía registro de criador junto ao SISPASS, tento, portanto, pleno conhecimento da necessidade de autorização do IBAMA para guarda dos animais. 



    Não obstante a necessidade de preservação da proporcionalidade, razoabilidade e efetividade das sanções ambientais, no caso em análise não se mostra cabível a imposição de penalidade em quantia inferior ao valor mínimo estabelecido pelo artigo 24 do Decreto nº 6.514/2008 (quinhentos reais por indivíduo de espécie não constante de listas oficiais de risco ou ameaça de extinção), pela evidente lesão ao meio ambiente. Evita-se, deste modo, a proteção insuficiente ao bem jurídico tutelado pelo ordenamento - o meio ambiente equilibrado - , elemento indispensável para caracterização da proporcionalidade da sanção imposta. 



    Dissentir dessas conclusões, nos termos do que articulado pelo recorrente, passaria, necessariamente, pela interpretação das leis infraconstitucionais, bem como esbarraria no enunciado 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto fático-probatório que levaram o Tribunal Regional Federal da 2ª Região àquela conclusão.



    Consigno, ainda, que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371 RG, Relator o ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, por tratar-se de litígio relativo à matéria infraconstitucional. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça. 



    4. Publique-se.



Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator